Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-02.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
processual civil. recurso inominado. princípio da dialeticidade. ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente de alegada fraude na compra de aparelho de ar-condicionado realizada pelo aplicativo do segundo réu pelo preço de R$ 3.200,00 em 10.04.2024. Informa, ainda, que neste mesmo dia recebeu a devolução de R$ 3.199,93 e a ligação telefônica de representante da vendedora esclarecendo que o valor do preço teria sido devolvido por engano e solicitando novo pagamento, que foi efetivamente realizado via PIX.
2. Diz também o autor que, após a compra foi informado que deveria entrar em contato com o vendedor para o pagamento do frete e que o fez, tendo pago R$ 220,00 aquele título.
3. Ao contatar o suposto vendedor, constatou se tratar de golpe, motivo pelo qual pretende a devolução do preço do bem (R$ 3.200,00) e do valor do frete (R$ 220,00), totalizando R$ 3.420,00.
4. A sentença reconheceu a fraude experimentada pelo autor e a qualificou como fortuito interno, de onde se extraiu a responsabilidade das rés pela indenização pretendida. Contudo, dada a discrepância entre o valor do boleto gerado a partir da orientação dada pelo golpista (R$ 3.780,21) e o valor efetivamente pago via PIX (R$ 3.198,00), o magistrado indeferiu o pedido de devolução de R$ 3.200,00 e julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a devolução de R$ 220,00 (quantia correspondente ao frete).
5. Inconformado, o autor apresentou recurso inominado onde pretende o recebimento do valor de R$ 3.200,00.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não responsabilidade das rés na fraude perpetrada contra o autor, e em sendo positiva a resposta, qual o valor a ser devolvido.
III. Razões de decidir
7. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
8. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
9. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de fraude experimentada pelo autor na compra de produto. O magistrado reconheceu a fraude ventilada, mas indeferiu a reparação do valor do preço, dada a inconsistência das provas documentais carreadas pelo requerente (ID Num. 66148588 - Pág. 3, ID Num. 66148581 - Pág. 1 e ID Num. 66148938 - Pág. 1). Em suas razões recursais o autor ignora tal fundamento e se limita a reapresentar as alegações da petição inicial. Resta claro que as razões recursais não se coadunam com o dispositivo da sentença. O recorrente não impugnou as razões da sentença que reconheceu o segundo pagamento distinto do valor do primeiro e realizado fora da plataforma dos réus. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.